Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720990-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAMARA BRUNO DANTAS, MAYARA BRUNO FERREIRA AGRAVADO: ISABELA LIMA DANTAS PIRES, PAMELA QUINTAL DA SILVA BRUNO DANTAS, ROMULO QUINTAL DA SILVA BRUNO DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelas autoras, TAMARA BRUNO DANTAS e MAYARA BRUNO FERREIRA, em face de decisão monocrática desta Relatora que, rejeitando embargos declaratórios, manteve incólume a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por aquelas interposto. Em consulta ao andamento do processo principal (autos no 0729458-85.2019.8.07.0001), verifica-se que a ação originária a que se subjaz o presente recurso foi sentenciada em 23/01/2020, tendo sido extinto o feito sem resolução do mérito em relação à autora TAMARA, e julgado improcedente o pedido quanto à autora MAYARA. Portanto, em virtude do julgamento da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado, outrossim, o agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da extinção da ação que os originou. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora